Tribunal: TJSP
Processo: 2266885-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS IMPORTADAS POR ENCOMENDA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO PARA CONTESTAR AO INVÉS DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – NULIDADE DO ATO RECONHECIDA – RENOVAÇÃO DO ATO – NECESSIDADE – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO, NO PRAZO DE QUINZE DIAS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 523 E SEGUINTES DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL –

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS IMPORTADAS POR ENCOMENDA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO PARA CONTESTAR AO INVÉS DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – NULIDADE DO ATO RECONHECIDA – RENOVAÇÃO DO ATO – NECESSIDADE – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO, NO PRAZO DE QUINZE DIAS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 523 E SEGUINTES DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXEGESE DO ART. 513, § 2o, I, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL – RESTITUIÇÃO DO PRAZO, CUJO TERMO INICIAL COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO – QUESTÃO SUPERADA EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL JÁ REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266885-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TARGET TRADING S/A, são agravados MBX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., MARINA MORAES BARROS CARDIM MANTEGA e
GEORGIA DELANEY ATALLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2266885-17.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2266885-17.2019.8.26.0000 -Voto no 36544
2
Agravante: Target Trading S/A
Agravadas:MBX Comércio Importação e Exportação Ltda; Marina
Moraes Barros Cardim Mantega e Georgia Delaney Atalla
Comarca: São
Paulo

1a
Vara
(Autos
n.o
1119190-72.2016.8.26.0100)
Juiz prolator: João de Oliveira Rodrigues Filho
COMPRA
E
VENDA
DE
MERCADORIAS
IMPORTADAS
POR
ENCOMENDA
FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
ARBITRAL

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO PARA
CONTESTAR AO INVÉS DE INTIMAÇÃO PARA
PAGAMENTO NULIDADE DO ATO RECONHECIDA
RENOVAÇÃO DO ATO
NECESSIDADE

INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO
DÉBITO,
NO
PRAZO
DE
QUINZE
DIAS

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 523 E SEGUINTES DO CPC
INTIMAÇÃO PESSOAL
DESNECESSIDADE

EXEGESE DO ART. 513, § 2o, I, DO ESTATUTO
PROCESSUAL CIVIL
RESTITUIÇÃO DO PRAZO,
CUJO TERMO INICIAL COMEÇA A FLUIR A PARTIR
DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO

QUESTÃO SUPERADA EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO
PESSOAL JÁ REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU

DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 36544
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que, na fase de cumprimento de sentença arbitral decorrente de
“contrato de compra e venda de mercadorias importadas por
encomenda” e “contrato de fixação de responsabilidade e outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2266885-17.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2266885-17.2019.8.26.0000 -Voto no 36544
3
avenças”, acolheu a arguição de nulidade da citação da coexecutada
Georgia, vez que o ato praticado apresentou conteúdo diverso daquele
que deveria ter sido realizado, determinando, por conseguinte, a sua
intimação pessoal para efetuar o pagamento do débito, no prazo de
quinze dias, nos termos do art. 523 do CPC, com a advertência constante
do parágrafo primeiro do referido dispositivo legal.
A agravante pretende a reforma da decisão sob o
fundamento de que, apesar de inadequado o conteúdo da carta de
citação, o ato processual praticado alcançou a sua finalidade e não
causou nenhum prejuízo ao regular exercício do direito de defesa pela
devedora, devendo ser reconhecida a sua validade. Prossegue dizendo
que o comparecimento espontâneo da executada aos autos convalidou
quaisquer eventuais nulidades antes existentes, até porque tinha ela
ciência de que o procedimento instaurado se tratava de cumprimento de
sentença, porquanto participou do procedimento arbitral. Ao final, pede
que “seja afastada a nulidade de citação (eis que vício existia apenas na
intimação que a acompanhou) ou, então, declarada que foi ela suprida
pelo comparecimento da coagravada Georgia nos autos, a fim de que,
em última análise, seja certificado o decurso de prazo para o
pagamento voluntário da dívida e também para o oferecimento de
impugnação ao cumprimento de sentença”.
O recurso foi processado no efeito meramente
devolutivo, com contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2266885-17.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2266885-17.2019.8.26.0000 -Voto no 36544
4
É o relatório.
Instaurada a fase de cumprimento de sentença
arbitral, a coexecutada Georgia Delaney Atalla foi citada para apresentar
contestação, no prazo de quinze dias, nos moldes do procedimento
comum, ao invés de ter sido intimada para realizar o pagamento
voluntário do débito, a teor do que estatuído nos arts. 523 e seguintes do
CPC.
Essa foi a razão da arguição de nulidade do ato
praticado e do pedido de devolução de prazo para pagamento voluntário
do débito e para apresentação de impugnação ao cumprimento de
sentença, pretendendo a executada que a contagem do prazo tivesse
início a partir da data da publicação da decisão do decreto de nulidade.
Reconhecida a nulidade do ato citatório, não
obstante o comparecimento da parte no processo, entendeu o julgador
não servir tal comparecimento para suprir a nulidade, posto faltar ao
advogado por ela constituído poderes para receber citação em nome
dela. Diante disso, determinou a intimação pessoal da executada por
carta com aviso de recebimento para efetuar o pagamento voluntário do
débito, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 523 e seguintes do
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2266885-17.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2266885-17.2019.8.26.0000 -Voto no 36544
5
Contra esta decisão foi tirado o presente agravo de
instrumento.
Pois bem. Na conformidade do que dispõe o art. 280
do CPC “As citações e intimações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais”.
No caso, indisputável a nulidade do ato citatório
realizado, porquanto em total desacordo com o procedimento instaurado
fase de cumprimento de sentença
, o qual se submete a regras
próprias e expressamente previstas nos arts. 523 e seguintes do CPC.
Assim, constatada a ausência de intimação para
pagamento voluntário, no prazo de quinze dias, nos termos do citado
dispositivo legal, bem reconhecida pelo juiz de primeiro grau a nulidade
do ato praticado.
No entanto, reputo equivocada a determinação de
intimação pessoal da coexecutada Georgia, haja vista ter ela ingressado
aos autos devidamente representada por advogado, sendo absolutamente
irrelevante ao caso a discussão acerca da ausência de poderes do
causídico para receber citação, na medida em que o ato a ser praticado
era de intimação, e não de citação.
Em assim sendo, caberia ao magistrado proferir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2266885-17.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2266885-17.2019.8.26.0000 -Voto no 36544
6
decisão, reconhecendo a nulidade do ato e restituindo à parte o prazo de
quinze dias para pagamento voluntário do débito, cuja contagem teria
início a partir da data de sua publicação, na conformidade do que
estabelecido no art. 513, § 2o, inc. I, do CPC (o devedor será intimado
para cumprir a sentença pelo Diário Oficial da Justiça, na pessoa de
seu advogado constituído nos autos).
Tal solução, contudo, não pode mais ser adotada
neste momento processual. Isso porque a exequente, ora agravante, ao
interpor o presente recurso, não pleiteou a concessão de efeito
suspensivo,
pelo
contrário,
manifestou
expresso
interesse
no
prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, de modo que a
deliberação de intimação pessoal da coexecutada Georgia, tal qual
determinada pelo juiz a quo, foi integralmente cumprida, o que conduz à
conclusão de que a controvérsia gerada acerca do início da contagem do
prazo para pagamento encontra-se superada, devendo prevalecer o ato
praticado em primeiro grau, até porque, raciocínio diverso resultaria em
prejuízo à própria agravante, o que não se pode admitir.
Tampouco prospera o argumento da agravante no
sentido de que o prazo para pagamento do débito teve início no
momento em que a coexecutada ingressou nos autos, vez que, na
hipótese de se adotar tal entendimento, teria ela que realizar o
pagamento do débito em prazo inferior ao que a lei lhe confere, quiçá,
antes mesmo de ter conhecimento sobre o reconhecimento ou não da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2266885-17.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2266885-17.2019.8.26.0000 -Voto no 36544
7
nulidade arguida, o que implicaria em afronta ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
Destarte, e considerando as peculiaridades do caso
acima delineadas, há que se manter a decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator